Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-43.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002222-43.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 458.268.461-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RESIDENTE NA ZONA RURAL – TESE DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA DESLOCAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DE PROPORCIONAR MEIOS À IMPLEMENTAR DE TAL DIREITO FUNDAMENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de transporte necessário à realização do tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, de modo que deve promover o transporte do paciente para as sessões de hemodiálise, sob pena de multa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual improcedente o pedido inicial com o argumento de que a parte promovente reside no próprio município, que há disposição de casa de apoio e que a distância não ultrapassa a 50km, conforme disposto que cito:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
constante na inicial, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, representada pela Defensoria Pública, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que mora na zona rural e não dispõe de condições financeiras para custear o transporte três vezes por semana para fazer hemodiálise, se tratando de pessoa aposentada.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial e condenar os promovidos a realizar o transporte.

Houve apresentação de contrarrazões apenas pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer consistente no fornecimento de transporte da zona rural ao centro de hemodiálise de Tangará da Serra, uma vez que a assistida da Defensoria Pública, aposentada, não dispõe de recursos financeiros para tanto.

A despeito dos fundamentos utilizados na sentença, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada, uma vez que não guarda correlação com o dever estatal de promover tanto a saúde quanto a assistência social já, que no caso, se trata de pessoa aposentada, acometida de grave doença que necessidade de apoio. Aliás, destaco que a parte promovente requer apenas o transporte, diversamente do que seria sua manutenção em casa de assistência.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, inserindo-se nessa obrigação o dever de fornecer transporte para sessão de hemodiálise, cofnrome jurisprudencia:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
TRANSPORTE
PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. Cediço que frente ao dever constitucional que incumbe ao poder público, em todas as suas esferas, da proteção à saúde, trata-se de uma obrigação solidária dos entes públicos, Município, Estado e União. Ausência de condenação genérica
sendo imperativa a concessão do transporte em dia e horário conforme disponibilização do aparelho junto ao Hospital.
Situação confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município. Ausência de afronta ao princípio da reserva do possível, pois não é cabível a mera alegação genérica acerca do princípio sem que o ente público demonstre atuação concreta na efetivação do direito à saúde A sentença analisou adequadamente a controvérsia e merece confirmação por seus próprios fundamentos, razão pela qual, atentando-se aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, orientadores dos Juizados Especiais, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo juízo a quo, conforme faculta o art. 46 da Lei no 9.099/1995. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008857526, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 26-09-2019)

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de transporte necessário à realização do tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, de modo que deve promover o transporte do paciente para as sessões de hemodiálise, sob pena de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar os promovidos, solidariamente, a fornecerem o transporte para que a parte promovente, da zona rural até a unidade hospitalar, a fim de que possa realizar as sessões de hemodiálise, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021